Tribunal: STJ
Processo: 8015401-14.2025.8.05.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgRg no AgRg nos EDcl no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 217116 - BA (2025
/0200662-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: JOSE DE SOUSA DUARTE
ADVOGADOS
: LUIZ HENRIQUE SANTOS LIMA - BA071291
VALDIVINO ALVES MOREIRA NETO - BA071200
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO EM
. HOMICÍDIO TENTADO.
HABEAS CORPUS
NULIDADE. ALEGAÇÕES FINAIS. PEÇA INSUBSISTENTE.
VÍCIO CONSTATADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. No âmbito dos Tribunais Superiores vigora o entendimento de que a
insuficiência da defesa somente será considerada causa determinante
para a nulidade do ato na hipótese em que se evidenciar agravo
experimentado pela parte prejudicada. Essa compreensão, cristalizada
no enunciado n. 523 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (“No
processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua
deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.”), nada
mais é do que uma aplicação prática do princípio pas de nullité sans
, consagrado pelo legislador no art. 563 do Código de Processo
grief
Penal.
2. Neste caso, a peça apresentada como
consiste em
Alegações finais
quatro parágrafos em que apenas é mencionado o depoimento de uma
testemunha, cujas afirmações são no sentido de que o crime foi
cometido em legítima defesa. Não há outras alegações, como, por
exemplo, a tese de crime culposo, nem desenvolvimento da excludente
de ilicitude mencionada.
3. Constata-se, a insubsistência da manifestação feita em benefício do
acusado, o que é causa de nulidade no processo penal. O prejuízo é
manifesto, uma vez que, sem a apresentação de peça defensiva
substancialmente válida, as últimas alegações apresentadas antes da
sentença foram proferidas pelo Ministério Público, no sentido da
condenação do réu.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50199351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 04/09/2025 14:19:45
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 722cbf39-c619-4f60-bfee-028f094a5722

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
28/08/2025
03/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA50199351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 04/09/2025 14:19:45
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 722cbf39-c619-4f60-bfee-028f094a5722

AgRg no AgRg nos EDcl no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 217116 - BA (2025
/0200662-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: JOSE DE SOUSA DUARTE
ADVOGADOS
: LUIZ HENRIQUE SANTOS LIMA - BA071291
VALDIVINO ALVES MOREIRA NETO - BA071200
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO EM
. HOMICÍDIO TENTADO.
HABEAS CORPUS
NULIDADE. ALEGAÇÕES FINAIS. PEÇA INSUBSISTENTE.
VÍCIO CONSTATADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. No âmbito dos Tribunais Superiores vigora o entendimento de que a
insuficiência da defesa somente será considerada causa determinante
para a nulidade do ato na hipótese em que se evidenciar agravo
experimentado pela parte prejudicada. Essa compreensão, cristalizada
no enunciado n. 523 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (“No
processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua
deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.”), nada
mais é do que uma aplicação prática do princípio pas de nullité sans
, consagrado pelo legislador no art. 563 do Código de Processo
grief
Penal.
2. Neste caso, a peça apresentada como
consiste em
Alegações finais
quatro parágrafos em que apenas é mencionado o depoimento de uma
testemunha, cujas afirmações são no sentido de que o crime foi
cometido em legítima defesa. Não há outras alegações, como, por
exemplo, a tese de crime culposo, nem desenvolvimento da excludente
de ilicitude mencionada.
3. Constata-se, a insubsistência da manifestação feita em benefício do
acusado, o que é causa de nulidade no processo penal. O prejuízo é
manifesto, uma vez que, sem a apresentação de peça defensiva
substancialmente válida, as últimas alegações apresentadas antes da
sentença foram proferidas pelo Ministério Público, no sentido da
condenação do réu.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL interpôs agravo regimental contra
decisão que deu provimento ao recurso ordinário manejado em favor de JOSÉ DE
Documento eletrônico VDA49854024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 25/08/2025 20:59:56
Código de Controle do Documento: 79ac1ec2-e214-4d57-acc7-4147edb69cee

SOUSA DUARTE, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
proferido no julgamento do HC n. 8015401-14.2025.8.05.0000.
O
federal argumenta que, ao contrário do que se afirmou na decisão
Parquet
impugnada, não se pode cogitar vício decorrente de deficiência na defesa técnica, pois o
agravado foi assistido em todos os atos processuais por advogado constituído ou pela
Defensoria Pública estadual. Assevera que, embora concisa, as alegações finais
encontram-se devidamente fundamentadas, afastando, por ausência de prejuízo, a
(e-STJ, fl. 909).
ocorrência de nulidade
Diante desse quadro, requer a reconsideração da decisão agravada ou,
subsidiariamente, a apresentação deste feito ao Colegiado.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo e preenche os demais requisitos formais
exigidos pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil e art. 258 do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça. Apesar dos esforços da parte agravante, não constato
motivos para reverter as conclusões da decisão agravada.
Em 23 de abril de 2002, o agravante efetuou disparos de arma de fogo contra
Osvaldino de Sousa Duarte. O crime foi cometido após discussões entre a vítima e o
acusado em razão de extração de madeiras na propriedade rural pertencente a um irmão
do acusado. A vítima foi socorrida e levada ao hospital, onde recebeu cuidados médicos
e se recuperou da agressão. A vítima faleceu em 23 de outubro de 2005, em razão de um
acidente de trânsito (e-STJ, fl. 111).
O Ministério Público ofereceu denúncia contra o agravante, imputando-lhe a
prática do crime previsto no art. 121, na forma do art. 14, inciso II, do Código Penal. A
peça acusatória foi recebida, mas o juízo de primeiro grau declarou extinta a punibilidade
pela prescrição da pretensão punitiva em perspectiva, em caso de condenação pelo
Tribunal do Júri. O Tribunal de Justiça estadual, por meio de recurso em sentido estrito,
cassou a decisão de primeiro grau e determinou o prosseguimento do feito (e-STJ, fls.
304-306).
Após o trânsito em julgado da decisão de pronúncia, a defesa impetrou habeas
na origem, aduzindo nulidades decorrentes da deficiência da peça apresentada a
corpus
título de alegações finais e da falta de intimação da defesa técnica acerca da sentença que
determinou a submissão do agravante a julgamento pelo Tribunal Popular. A Corte
baiana denegou a ordem, ensejando a interposição deste recurso ordinário.
Documento eletrônico VDA49854024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 25/08/2025 20:59:56
Código de Controle do Documento: 79ac1ec2-e214-4d57-acc7-4147edb69cee

No âmbito dos Tribunais Superiores vigora o entendimento de que a
insuficiência da defesa somente será considerada causa determinante para a nulidade do
ato na hipótese em que se evidenciar agravo experimentado pela parte prejudicada. Essa
compreensão, cristalizada no enunciado n. 523 da Súmula do Supremo Tribunal Federal
(“No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência
só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.”), nada mais é do que uma aplicação
prática do princípio
, consagrado pelo legislador no art. 563 do
pas de nullité sans grief
Código de Processo Penal.
O procedimento de julgamento dos crimes dolosos contra a vida é bifásico e,
ao fim da primeira etapa, chamada
, o processo entra na etapa das
judicium accusationis
alegações finais, última manifestação das partes antes da decisão de submeter o acusado
ao julgamento perante o Tribunal do Júri.
No caso destes autos, a peça identificada como
(e-STJ, fl.
Alegações Finais
343) foi apresentada em 2 de março de 2007 e quem a assina é o Dr. Amando M. Barreto
Ribeiro (OAB/BA n. 16.639). O documento consiste em quatro parágrafos (quatorze
linhas) em que apenas é feita menção ao depoimento de uma testemunha (Jacinto Souza
Duarte, irmão da vítima), cujas afirmações apontam que o crime teria sido praticado em
legítima defesa. Não há outras alegações, como, por exemplo, a tese de crime culposo,
nem desenvolvimento da excludente de ilicitude mencionada.
Com a devida vênia, constata-se que não houve a apresentação de alegações
finais em benefício do agravante, o que é causa de nulidade no processo penal. Neste
caso, tem-se que o prejuízo é manifesto, uma vez que, sem a apresentação de peça
defensiva substancialmente válida, as últimas alegações apresentadas antes da sentença
foram proferidas pelo Ministério Público, no sentido da condenação do réu.
Relevante consignar que as alegações finais consubstanciam-se em termo
essencial do processo penal, razão pela qual, a sua ausência implica em vício insanável
que requer a sua declaração de nulidade, por ofensa aos princípios constitucionais da
(HC 107.317/ES, Rel. Ministra Jane Silva —
ampla defesa e do contraditório
Desembargadora Convocada do TJ/MG, Sexta Turma, julgado em
, DJe
1/7/2008
)
25/08/2008
Assim, a ausência de alegações finais não revela mera deficiência, mas
verdadeira ausência de defesa, ensejando a nulidade do ato e daqueles que se seguiram,
nos termos do enunciado n. 523 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. De fato, a
ausência de alegações finais defensivas leva à nulidade do processo desde a fase em que
. (REsp 1512879/MA, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior,
deveriam ter sido oferecidas
Sexta Turma, julgado em
, DJe
).
20/09/2016
06/10/2016
Nesse mesmo sentido:
Documento eletrônico VDA49854024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 25/08/2025 20:59:56
Código de Controle do Documento: 79ac1ec2-e214-4d57-acc7-4147edb69cee

PENAL E PROCESSO PENAL.
. 1. MANDAMUS
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA
VIA ELEITA. 2. PRISÃO EM FLAGRANTE. GUARDAS
MUNICIPAIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FLAGRANTE
FACULTATIVO. ART. 301 DO CPP. 3. AUSÊNCIA DE PROVA
TESTEMUNHAL.
IRRELEVÂNCIA.
NORMA
IMPONDO
A
PRODUÇÃO. INEXISTÊNCIA. 4. ALEGAÇÕES FINAIS DA
DEFESA. REITERAÇÃO DOS MEMORIAS DA ACUSAÇÃO.
PEDIDO DE CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES
DEFENSIVAS. PEÇA ESSENCIAL. VÍCIO INSANÁVEL. 5.
AUSÊNCIA DE DEFESA. SÚMULA 523/STF. NULIDADE DO
PROCESSO. 6.
NÃO CONHECIDO. ORDEM
HABEAS CORPUS
CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o STJ
passou a acompanhar a orientação do STF, no sentido de ser inadmissível
o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim
de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem
olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de
flagrante ilegalidade.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não há se falar em
constrangimento ilegal na prisão em flagrante realizada pelos guardas
municipais, haja vista se tratar de flagrante facultativo, o qual pode ser
realizado por qualquer do povo, nos termos da primeira parte do art. 301
do CPP.
3. O ordenamento jurídico não impõe a produção de prova testemunhal
no processo penal, motivo pelo qual sua não produção não tem
repercussão sobre a legalidade da ação penal. Assim, "a ausência de
prova testemunha presencial não é causa de nulidade" (RHC 13.771/SP,
Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em
, DJ
16/10/2003
).
24/11/2003
4. Ao se limitar a reiterar os memoriais da acusação, com pedido de
condenação, a defesa não apresentou alegações finais em benefício do
paciente, o que, como é de conhecimento, é causa de nulidade no
processo penal. Com efeito, "as alegações finais consubstanciam-se em
termo essencial do processo penal, razão pela qual, a sua ausência
implica em vício insanável que requer a sua declaração de nulidade, por
ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório"
(HC 107.317/ES, Rel. Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada
do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em
, DJe
).
01/07/2008
25/08/2008
5. A ausência de alegações finais não revela mera deficiência, mas
verdadeira ausência de defesa, ensejando a nulidade do processo, nos
termos do enunciado n. 523 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. De
fato, "a ausência de alegações finais defensivas leva à nulidade do
processo desde a fase em que deveriam ter sido oferecidas" (REsp
1512879/MA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA
TURMA, julgado em
, DJe
).
20/09/2016
06/10/2016
Documento eletrônico VDA49854024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 25/08/2025 20:59:56
Código de Controle do Documento: 79ac1ec2-e214-4d57-acc7-4147edb69cee

6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para anular
a ação penal desde a fase das alegações finais. (HC n. 659.188/SP, de
minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/5/2021
14/5/2021
RECURSO ORDINÁRIO EM
. ESTUPRO DE
HABEAS CORPUS
VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL - CP).
APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS SOBRE FATOS
DIVERSOS DOS APURADOS NA AÇÃO PENAL EM QUESTÃO.
NULIDADE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E
DA AMPLA DEFESA. RECURSO PROVIDO PARA ANULAR O
PROCESSO A PARTIR DO REFERIDO ATO.
1. A petição de alegações finais da defesa tratou, por equívoco, de fato
relativo a abuso sexual praticado contra uma criança do sexo feminino,
no interior de uma residência, enquanto o caso dos autos diz respeito ao
cometimento de atos libidinosos contra um adolescente em via pública.
Portanto, embora protocolizada a petição de alegações finais, o seu teor
não se refere ao caso concreto, equiparando-se às situações de ausência e
alegações finais genéricas, ambas ensejadoras de nulidade do processo a
partir de tal ato, por ofensa aos princípios constitucionais do
contraditório e da ampla defesa.
2. Recurso provido para anular o processo a partir das alegações finais,
devendo ser restabelecida a liberdade do recorrente, o qual fora preso em
razão do trânsito em julgado da condenação. (RHC n. 143.571/GO,
relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
5/10/2021
8/10/2021

Desse modo, as pretensões formuladas não encontram amparo na
jurisprudência desta Corte Superior ou na legislação penal, de maneira que não se
constata qualquer constrangimento ilegal apto a autorizar a concessão da ordem de
.
habeas corpus
Assim, diante das razões apresentadas no
agravado, acima reiteradas,
decisum
a este agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
RELATOR
Documento eletrônico VDA49854024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 25/08/2025 20:59:56
Código de Controle do Documento: 79ac1ec2-e214-4d57-acc7-4147edb69cee

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no AgRg nos EDcl no RHC 217.116 / BA
Número Registro: 2025/0200662-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00000569620028050212 569620028050212 80154011420258050000
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg no AgRg nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOSE DE SOUSA DUARTE
ADVOGADOS
: LUIZ HENRIQUE SANTOS LIMA - BA071291
VALDIVINO ALVES MOREIRA NETO - BA071200
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO SIMPLES
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: JOSE DE SOUSA DUARTE
ADVOGADOS : LUIZ HENRIQUE SANTOS LIMA - BA071291
VALDIVINO ALVES MOREIRA NETO - BA071200
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). LUIZ HENRIQUE SANTOS LIMA, pela parte: AGRAVADO: JOSE DE
SOUSA DUARTE.
TERMO
Documento eletrônico VDA50166740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:25:08
Código de Controle do Documento: 8d918794-1daa-4466-8469-f7035c95daf1

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/08/2025
03/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Carlos
Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50166740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:25:08
Código de Controle do Documento: 8d918794-1daa-4466-8469-f7035c95daf1